Tribunal: TJES
Processo: 5024664-07.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024664-07.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JEFFERSON DE OLIVEIRA CARDOSO
APELADO: LOJAS RENNER S.A.
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DECLARATÓRIA – NEGATIVAÇÃO DO AUTOR – INEXISTÊNCIA – DÍVIDA PRESCRITA – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Pelo que denoto dos autos, tal como consignado no bojo da r. sentença, as informações trazidas pelo Serasa Experian (id. 4687019), demonstram que não houve a negativação do nome do autor/apelante.

2.
Não há óbice para que o credor realize a cobrança da dívida de forma extrajudicial quando a mesma se encontra prescrita, uma vez que trata-se de inequívoca obrigação natural. É dizer, o reconhecimento da prescrição não afeta o direito subjetivo da parte. Precedentes deste TJES.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JEFFERSON DE OLIVEIRA CARDOSO
contra a r. sentença que, nos autos da “ação declaratória de prescrição de débitos c/c obrigação de fazer” ajuizada em face de
LOJAS RENNER S.A
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, aduz a recorrente, em suma, que deve ser reconhecida a prescrição das dívidas inscritas em nome do apelante, vez que estas estão sendo cobradas de forma ilícita por meio do cadastro Serasa Limpa Nome.

Aduz, nesse sentido, que a prescrição fulmina toda e qualquer forma de cobrança da dívida, seja ela judicial ou extrajudicial.

Requer, assim, a reforma da r. sentença com a consequente procedência do seu pedido para que
“sejam os débitos reconhecidos prescritos e, portanto, seja determinada a impossibilidade de cobrança”
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5024664-07.2021.8.08.0024

APELANTE: JEFFERSON DE OLIVEIRA CARDOSO

APELADO: LOJAS RENNER S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JEFFERSON DE OLIVEIRA CARDOSO
contra a r. sentença que, nos autos da “ação declaratória de prescrição de débitos c/c obrigação de fazer” ajuizada em face de
LOJAS RENNER S.A
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, aduz a recorrente, em suma, que deve ser reconhecida a prescrição das dívidas inscritas em nome do apelante, vez que estas estão sendo cobradas de forma ilícita por meio do cadastro Serasa Limpa Nome.

Aduz, nesse sentido, que a prescrição fulmina toda e qualquer forma de cobrança da dívida, seja ela judicial ou extrajudicial.

Requer, assim, a reforma da r. sentença com a consequente procedência do seu pedido para que
“sejam os débitos reconhecidos prescritos e, portanto, seja determinada a impossibilidade de cobrança”
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pelo que denoto dos autos, tal como consignado no bojo da r. sentença, as informações trazidas pelo Serasa Experian (id. 4687019), demonstram que não houve a negativação do nome do autor/apelante.

Ademais, adoto entendimento no sentido de que não há óbice para que o credor realize a cobrança da dívida de forma extrajudicial quando a mesma se encontra prescrita, uma vez que trata-se de inequívoca obrigação natural. É dizer, o reconhecimento da prescrição não afeta o direito subjetivo da parte.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DÍVIDA PRESCRITA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO E NÃO O DIREITO SUBJETIVO SENTENÇA QUE NÃO DECLAROU A INEXIGIBILIDADE EXTRAJUDICIAL - RECURSO IMPROVIDO DANOS MORAIS MERO ABORRECIMENTO RECURSO IMPROVIDO. 1 -
Segundo o entendimento do C. STJ, a prescrição acarreta a extinção do direito do credor de exigir o débito judicialmente, mas não é capaz, por outro lado, de impedir a cobrança da dívida na via extrajudicial, pois, trata-se de inequívoca obrigação natural e, portanto, sem exigibilidade jurídica. Nesse passo, entende a Corte Superior que o reconhecimento da prescrição não atinge o direito subjetivo da parte.
2 - Não há qualquer reforma a ser realizada, visto que na sentença o magistrado não declarou a inexigibilidade do débito extrajudicial, como alega a recorrente, mas somente a prescrição. 3 -
A mera cobrança de dívida prescrita não configura danos morais indenizáveis.
4 - Este e. Tribunal já se manifestou no sentido de que as cobranças efetuadas por ligações e envio de mensagens não configuram danos morais, por si sós, configurando apenas mero aborrecimento e dissabor. 5 Recursos improvidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035150067284, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/09/2022, Data da Publicação no Diário: 15/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA FEITA À TERCEIROS. COBRANÇA INDEVIDA E VEXATÓRIA. DÍVIDA PRESCRITA. I) O Recorrente pleiteia a Declaração de Inexistência de Débito por entender que, sendo a Dívida prescrita, não há débito existente que enseje cobrança.
Contudo, é pacífico o entendimento que a prescrição da dívida em âmbito judicial não suprime a existência do débito, bem como não anula a cobrança extrajudicial.
II) No caso em tela, a cobrança foi realizada através de contato com terceiros pelos números telefônicos disponibilizados pelo próprio Recorrente no ato contratual com o Recorrido. Nessa ocasião, foram efetuadas ligações e envio de mensagens, não concebendo danos morais, apenas mero aborrecimento e dissabor. (TJES, Classe: Apelação Cível, 061160013860, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

Destarte, compreendo inexistir qualquer ilegalidade na cobrança em espeque e, por conseguinte, ato ilícito passível de ser indenizado economicamente.

Diante do exposto, sendo imperiosa a manutenção da sentença de improcedência,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar a verba honorária porquanto já fixada em seu grau máximo pelo julgador primevo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 30.05.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 06/6/2023.